Tribunal: TJSP
Processo: 1002087-90.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Concessão parcial da ordem – Admissibilidade - Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público – Necessidade e hipossuficiência para custeio demonstradas – Manutenção da sentença.